Tribunal: TJBA
Processo: 8027404-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027404-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALTEMAR DOS SANTOS TOSTA Advogado(s): LEONARDO DOS SANTOS MENEZES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança, determinando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET nos proventos do impetrante, policial militar inativo que jamais percebeu a gratificação durante a atividade, no percentual de 125% correspondente à graduação de 1º Tenente PM sobre a qual foram calculados seus proventos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar que o art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 não implica promoção funcional; (ii) verificar se há omissão quanto à aplicação do art. 110-D da Lei nº 7.990/2001 e à necessidade de comprovação de requisitos para incorporação da GCET; e (iii) apurar se há omissão quanto à necessidade de intimação do impetrante para desistir da ação em razão de mandado de segurança coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão embargado examinou exaustivamente todas as questões suscitadas pelo Estado da Bahia, enfrentando de forma fundamentada as preliminares e o mérito da causa. 4 - O acórdão deixou claro que o art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 assegura proventos calculados com base na remuneração integral do posto superior, composta de soldo e gratificações incorporáveis. A alegação do embargante não configura omissão, mas discordância quanto aos fundamentos adotados. 5 - O acórdão fundamentou a concessão da segurança com base no novo entendimento firmado pela Seção Cível de Direito Público do TJBA, que reconheceu a natureza genérica da GCET, tornando desnecessária a comprovação dos requisitos do art. 110-D da Lei nº 7.990/2001. 6 - A questão da litispendência com mandado de segurança coletivo foi expressamente enfrentada, com fundamento em jurisprudência do STJ que afasta a necessidade de intimação do impetrante para desistir da ação individual. 7 - Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria de mérito ou para impugnar a valoração probatória e a interpretação normativa conferida pelo julgador. 8 - Não se vislumbra caráter manifestamente protelatório dos embargos, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9 - Embargos de declaração rejeitados por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027404-35.2024.8.05.0000, sendo parte Embargante ESTADO DA BAHIA e parte Embargado ALTEMAR DOS SANTOS TOSTA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.